Tribunal: STF
Processo: HC 259361
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Ataide Castro Leite em favor de Israel Santos Nascimento contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 1.017.522/BA.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 12.12.2023, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, art. 1º, § 1º, I, da Lei n. 9.613/1998, e arts. 288, parágrafo único, 180, caput, 304, c/c o 298 e 311, § 2º, III, todos do Código Penal.



    Alega sofrer coação ilegal em razão de haver, supostamente, excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há 1 ano, 7 meses e 9 dias, sem que tenha sido prolada sentença. (p. 3)



    Ademais, argumenta a ocorrência de desídia estatal: “A letargia opera se exclusivamente por conta da ineficiência do aparato jurisdicional, que não procedeu a realização dos atos indispensáveis para colocar em curso o processo que visa averiguar a culpa do paciente.” (p. 5-8)



    Justifica a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e requer a superação da Súmula 691 do STF.



    Ao final, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja relaxada a prisão preventiva, colocando o paciente em liberdade, ou, subsidiariamente, sejam aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o alvará de soltura. 



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Decido. 



    Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar. 



    À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que, de todo modo, poderá ser mais bem avaliado no momento do julgamento definitivo do writ. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta aos autos, no prazo de 10 dias. 



    Remeta-se o processo ao Ministério Público Federal para parecer.” (eDOC 9)



    Inicialmente, destaca-se que apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando da mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004). 



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 



    Da análise dos autos, verifica-se que, na data de 14.7.2025, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, indeferiu o pedido liminar. Contudo, solicitou informações ao Juízo processante e remeteu o processo ao Ministério Público para parecer, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei 13.964/19, para possibilitar a análise do mérito. (eDOC 9) 



    Ademais, cabe ressaltar, que o paciente possui maus antecedentes, ostentando contra si a Ação Penal n. 0501710-10.2019.8.05.0004, pela prática de tráfico de drogas e porte de arma de fogo. (eDOC 3, p. 4) 



    Por fim, nota-se que embora o impetrante tenha alegado desídia estatal e uma lenta marcha processual, compreende-se que, em face das particularidades do caso concreto, o transcurso do prazo não configura desproporcionalidade do tempo de prisão preventiva, considerando a multiplicidade de crimes imputados e denunciados.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente